Tribunal: TJDFT
Processo: 0041888-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODAS AS CONDUTAS. INVIABILIDADE. REJEITADA A PRELIMINAR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Não há como se atender pedido quanto à reunião de processos por suposta similaridade entre os fatos dos autos e outras ações penais mencionadas pela Defesa, se as ações penais estão em diversas fases; algumas delas em segundo grau de jurisdição e outras ainda em primeira instância, sem sequer terem sido sentenciadas.
2. Mas, por este motivo não haverá qualquer prejuízo para a Defesa, pois, se o réu vier a ser condenado nas outras ações em curso, suas reuniões poderão ser reconhecidas, para fins da análise da continuidade delitiva, no Juízo da Execução Penal por ocasião da unificação das penas, conforme disposto no artigo 66, inciso III, “a”, da Lei no 7.210/1984.
3. Inviável pedido absolutório quando as provas documentais e testemunhais são todas no sentido de que o apelante, na condição de empregado, recebeu 05 (cinco) cheques de um condomínio residencial como forma de serviços prestados e, após dar baixa no sistema da empresa, na forma de gratuidade, depositou os valores em sua conta bancária, locupletando-se ilicitamente da quantia total de R$ 4.438,53 (quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos).
4. Para a aplicação do Princípio da Insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. No caso concreto, não há de se falar em falta de lesão ao patrimônio da empresa, se o desvio foi de R$ 4.438,53 (quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), valor que de forma alguma pode ser considerado como insignificante.
6. Rejeitada a preliminar suscitada pela Defesa. Negado provimento ao recurso.